Tribunal: TJMT
Processo: 1037037-29.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037037-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAISA LOPES DA SILVA - CPF: 703.072.032-63 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE CEMPETÊNCIA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1037037-29.2021.8.11.0001.

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

INTERESSADOS: TAISA LOPES DA SILVA.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UM DOS PROCESSOS JÁ JULGADO – INOCORRÊNCIA DE REUNIÃO DOS FEITOS – SÚMULA No 235 DO STJ – COMPETÊNCIA DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT PARA APRECIAR A DEMANDA – CONFLITO ACOLHIDO.

Mesmo havendo conexão, não deve haver a reunião dos processos se um deles já foi julgado, em conformidade com a Súmula 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de conflito de competência entre os Juizados Oitavo Especial Cível e o Terceiro Especial Cível da Comarca da Capital, suscitado em face de reclamatória que busca a baixa de negativação cadastral e ainda, indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o conflito suscitado deve ser julgado procedente, reconhecendo como competente o Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá para o processamento da reclamatória civil aqui registrada, pois a documentação encartada nestes autos, bem como, no processo de no 1037032-07.2021.8.11.0001, que tramitou perante o Terceiro Juizado revelam que, o citado feito que tramita no juízo suscitante já foi julgado, por esse motivo, deve ser aplicado o entendimento esposado n a Súmula 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Sendo assim, entendo que, neste caso, como o processo que tramita no Juizado Especial Suscitante já foi julgado, deve ser reconhecido como competente para processar e julgar este feito, o Juizado Especial Suscitado.

Conclusão

Por essas razões, acolho o CONFLITO DE COMPETÊNCIA e DECLARO COMPETENTE o Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, para o processamento da reclamatória civil aqui registrada.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face da natureza do incidente apreciado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022